Tribunal: TJMT
Processo: 1010227-65.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010227-65.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 808.119.811-34 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 049.708.641-79 (ADVOGADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) a servidor público municipal que ocupa o cargo de motorista, condenando o ente público ao pagamento dos valores retroativos desde a elaboração do laudo pericial até a entrada em vigor da LC 170/2022, e, posteriormente à lei, 20% sobre o salário mínimo por mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal diante da superveniência de alteração legislativa que modificou os parâmetros para sua concessão.

III. Razões de decidir

3. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, que acrescentou redação ao artigo 166 da Lei Complementar no 25/1997 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres), assegurando a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.

4.

A perícia técnica realizada nos autos comprovou a existência de insalubridade em grau médio (20%), sendo devido ao servidor o respectivo adicional, conforme previsto na legislação municipal.

5.

A partir da edição da Lei Complementar no 170/2022, os parâmetros de aplicação do adicional foram alterados, estabelecendo valores fixos para cada grau de insalubridade, sendo R$ 110,00 para grau mínimo, R$ 220,00 para grau médio e R$ 440,00 para grau máximo.

6.

Não há direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico ou a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei, inexistindo direito adquirido de manter a base de cálculo prevista anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor público que labora em condições insalubres, desde que comprovadas por laudo técnico pericial. 2. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, aplicando-se os percentuais sobre o salário base até a entrada em vigor da Lei Complementar no 170/2022, e, a partir daí, os valores fixos nela estabelecidos
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Municipal no 25/1997, art. 166; Lei Complementar Municipal no 94/2011; Lei Complementar Municipal no 170/2022; NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - RI: 10030700720238110006, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 01/07/2024; TJ-MT - RI: 10007589220228110006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 10/10/2023; TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00099152420138110006, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT na
Ação de Cobrança c/c Pedido de Implementação de Adicional de Insalubridade e Pedido de Tutela Provisória movida por

VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
em face do Município de Cáceres, visando sua reforma.

Relata que o autor (apelado) ajuizou ação alegando ser servidor público ocupante do cargo de MOTORISTA, aprovado em concurso público (edital 001/2008) no Município de Cáceres, afirmando estar exposto diariamente a situação insalubre em razão de sua profissão, pleiteando a concessão do respectivo adicional de insalubridade.

Destaca que a sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando o Município de Cáceres-MT a pagar o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo, até a entrada em vigor da LC 170/2022 e, posteriormente à lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo por mês, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

Alega que foi editada a Lei Complementar no 170, de 07 de janeiro de 2022, que alterou o art. 166 da Lei Complementar no 25/1997, modificando a forma de cálculo do adicional de insalubridade, estabelecendo valores fixos para cada grau (mínimo: R$110,00; médio: R$220,00; máximo: R$440,00), em substituição ao percentual sobre o salário base/mínimo. Sustenta que não existe direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência pacífica do STF, sendo legítima a alteração da forma de cálculo da remuneração.

Argumenta que o adicional de insalubridade possui natureza compensatória pela atividade em ambiente potencialmente nocivo à saúde, sendo transitória por natureza. Cita a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda o uso do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.

Alega que não havia regulamentação municipal para concessão do adicional de insalubridade antes da edição da LC 170/2022. Afirma que o art. 166 da LCM no 25/1997 foi revogado em 1999, por meio da LCM no 31, e que, apesar da Lei Complementar no 94/2011 ter alterado o art. 166, esta alteração seria ineficaz por recair sobre dispositivo já revogado.

Por fim, requer o provimento do recurso para:

a) Determinar a implantação do adicional tendo por data base a edição da Lei Complementar no 170/2022, utilizando os parâmetros indicados na referida lei;

b) Afastar o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, considerando a ausência de lei em âmbito municipal anterior a 07 de janeiro de 2022.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 269305379.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pela ausência de interesse que justifique sua intervenção, em id. 271180863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT na
Ação de Cobrança c/c Pedido de Implementação de Adicional de Insalubridade e Pedido de Tutela Provisória movida por

VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
em face do Município de Cáceres, visando sua reforma.

A sentença objurgada estabeleceu:

“ (...) No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7o, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade.

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, conforme segue:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medias que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. ”

Em interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo no 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, conforme segue:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

(...)

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

(...)

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

(...)”

“ANEXO N.o 14

(Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

(...)

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

(...)”

Do laudo pericial (ID n.o 167703198), resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual, se não vejamos:

“No que se refere a Adicional de Insalubridade, restou determinado pelo Perito Tecnico que havia atividade insalubre e o grau equivalente a 20%, razão pela qual, restou computado tais verbas no cálculo acostado em Anexo
”

Desse modo, concluindo o LTCAT como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

(...)

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo, até a entrada em vigor da LC 170/2022 e posteriormente a lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo por mês, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde,
respeitado o prazo prescricional

quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

SUSPENDO
a exigibilidade das custas, por se tratar de ente municipal, nos moldes das Leis Estaduais n.o 7.603/2001 e 11.077/2020”. (id.

269305373)

O Município apelante, em suas razões recursais, requer a alteração da base de cálculo definida na sentença, a título de adicional de periculosidade, com fulcro no salário base, sob o fundamento de que não pode mais substituir, ante a edição de legislação superveniente, a saber, a Lei Complementar n.
170
/2022, devendo ser adotados os valores dispostos na nova Lei.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido ocupa o cargo de motorista – matrícula n. 10878-1 desde julho de 2012, no Município de Cáceres, lotada Secretaria Municipal de Assistência Social.

A perícia técnica elabora concluiu que ‘
foram validados que o grau mínimo de insalubridade na ordem de 20%’
. (id. 269305324).

Ao analisar os quesitos apresentados pelas partes o períto judicial asseverou:

Não foram fornecidos tampões de ouvidos para minimizar a quantidade de ruídos que o autor está sujeito durante sua jornada.

1.7 – Diante da função de motorista desempenhada pelo Requerente, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade? Em que grau (mínimo, médio ou máximo)? Resposta:
Sim, mínimo de 20%.

Pois bem
. A controvérsia recursal cinge-se na base de cálculo do adicional de insalubridade.

Analisando a legislação especifica dos servidores municipais de Cáceres, verifica-se que o artigo 166 da Lei Complementar no 25/1997 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres - com redação acrescida pela Lei Complementar no 94/2011:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II –
Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância
.(Redação acrescida pela Lei Complementar no 94/2011)

§ 2o
O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo
. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 94/2011)

Ressalta-se que referida redação vigorou até a edição da Lei Complementar n. 170/2022, qual alterou o art. 166 da LC n. 25/97, passando a vigorar com a seguinte redação a partir de sua publicação:

"Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I - Da Insalubridade
:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

Dessa forma, o direito ao adicional de insalubridade está

previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011,
não depende de regulamentação
, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166.

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada, a existência de insalubridade em 20%, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Oportuno, ainda, salientar que somente a partir da edição da Lei Complementar 170/2022 os parâmetros da aplicação do adicional foram alterados. Até essa data vigorou a legislação que estabelecia 40%, 20% ou 10% do valor do salário base.

Assim sendo,
decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

Nesse sentido trago julgados desta Corte de Justiça, referente à Municipalidade recorrente:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSOR – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal
.

2. Verificando-se pela documentação apresentada pelo servidor, especialmente, o Laudo (LTCAT), demonstra que o reclamante trabalha em condições de insalubridade do período de 2018 a 2021, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10030700720238110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024) (destaquei)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Primeira Turma Recursal Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000758-92.2022.8 .11.0006. RECORRENTES: MUNICIPIO DE CACERES. ROMILDO PAES DA SILVA . RECORRIDOS: ROMILDO PAES DA SILVA. MUNICIPIO DE CACERES. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida . EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – VALORES DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO PARECER TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – PRECEDENTES STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei no 1.164/1991 . O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial.
Precedentes STJ. (TJ-MT - RI: 10007589220228110006, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023) (destaquei)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — SERVIDORA PÚBLICA – PAGAMENTO COM EFEIOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL – PRECENDETE DO STJ – DECISAO MANTIDA
. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 2 . Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00099152420138110006, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei).

Por derradeiro
, a partir da vigência da LC no
170
/2022, que alterou a base de calculo do adicional de insalubridade disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar
94
/2011, razão pela qual, a partir de 07/01/2022 não há como aplicar o salário base como a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser aplicado os valores previstos na nova Lei, no caso na LC no
170
/2022.

Isso porque inexiste direito adquirido de manter a base de cálculo prevista no artigo 166 da LC no
25
/1997, alterado pela LC no
170
/2022, posto que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, sequer a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei.

Com efeito,
a base de cálculo prevista no artigo 166 da LC no
25
/1997 deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da forma de cálculo de vantagens devidas a servidores públicos
.

Portanto,
a partir da data de alteração da base de cálculo, a saber, 07/01/2022 - LC no
170
/2022, os valores ali disciplinados devem ser aplicados
, doutro lado,
os valores anteriores a esta data, devem ser fixados de acordo com a legislação em vigor na época, observando-se o prazo prescricional
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025